Tribunal: TJBA
Processo: 0510836-55.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510836-55.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MASCARENHAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOEL DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH, FERNANDO RATON PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C RECONVENÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
.
RETORNO DOS À ORIGEM. CONTROVÉRSIA
QUANTO À PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE
NÃO AFASTADA
.
ÓBITO DO ALIMENTANDO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS ENTRE A SENTENÇA E O FALECIMENTO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível (ID 62334421) interposta por
RITA DE CASSIA MASCARENHAS CARNEIRO
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Divórcio ajuizada em face de
JOEL DA SILVA CARNEIRO
. A
sentença decretou o divórcio do casal, determinou o retorno da autora ao nome de solteira, julgou procedente reconvenção para conde
nar a apelante
ao pagamento de alimentos ao ex-cônjuge no valor de 3,5 salários-mínimos mensais, homologou transação quanto à divisão de conta poupança, mas se omitiu quanto à partilha dos demais bens do casal. Posteriormente, foram rejeitados embargos de declaração com aplicação de multa por litigância protelatória. No curso do processo, sobreveio o falecimento do apelado/alimentando, sendo regularmente habilitado seu espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise: a) da nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita

(aquém do pedido)
quanto à partilha de bens; b) do mérito da fixação da obrigação alimentar; c) da extinção da obrigação alimentar pelo óbito do credor e da transmissibilidade das parcelas vencidas; d) da legalidade da multa por embargos protelatórios; e) da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O princípio da congruência ou adstrição (
arts
.
141
e 492 do CPC) impõe ao juiz o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta. Configura-se o vício de julgamento
citra petita
quando a decisão se omite quanto à partilha de bens em ação de divórcio, especialmente quando a totalidade da instrução processual e o debate travado entre as partes focaram-se na divisão do patrimônio comum, corolário lógico da decretação do divórcio sob o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.575 do Código Civil).

3.2. A anulação parcial da sentença no capítulo omisso é medida que se impõe, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão sobre a totalidade dos bens, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura em virtude da profunda controvérsia fática e probatória remanescente acerca de quais bens devem integrar o monte partilhável, sob pena de indevida supressão de instância.

3.3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, prevista no art. 1.694 do Código Civil, funda-se no binômio necessidade-possibilidade. Embora possua caráter excepcional e transitório, torna-se perene quando o alimentando é portador de doença degenerativa irreversível que o impossibilita permanentemente de prover o próprio sustento, como no caso do mal de Alzheimer, que impede qualquer expectativa de reinserção no mercado de trabalho.

3.4. A obrigação de prestar alimentos, por possuir natureza personalíssima, extingue-se com a morte do credor, conforme expressamente previsto no art. 1.707 do Código Civil, que estabelece a intransmissibilidade do direito a alimentos.

3.5. Não obstante a extinção da obrigação alimentar com o óbito do alimentando, as parcelas que se venceram entre a data da prolação da sentença e o dia do falecimento constituem dívida de valor com natureza patrimonial já constituída, integrando o passivo do patrimônio da alimentante e o ativo do espólio, sendo plenamente transmissíveis aos herdeiros e exigíveis por estes.

3.6. A penalidade por embargos de declaração protelatórios (art.
1.026
, §2º, do CPC) somente deve ser imposta quando o recurso for destituído de qualquer fundamento plausível, denotando manifesto intuito de protelar o trânsito em julgado. Não se identifica má-fé processual quando os embargos de declaração têm por objeto omissão que efetivamente configura vício de julgamento
citra petita
, caracterizando exercício regular da faculdade de buscar o aperfeiçoamento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
para: a) anular parcialmente a sentença, no capítulo que se omitiu sobre a partilha de bens e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que profira nova decisão sobre o tema; b) reformar a sentença para
declarar extinta a obrigação alimentar a partir do óbito do alimentando (05/11/2022); c) manter a condenação da Apelante ao pagamento dos
alimentos
devidos
entre a data da sentença (10/09/2022) e a data do falecimento;
d) afastar a multa por embargos de declaração protelatórios; e)
manter a condenação da Apelante ao pagamento integral das despesas processuais, custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. Configura-se julgamento
citra petita

(aquém do pedido)
e nulidade parcial da sentença quando o juízo se omite quanto à partilha de bens em ação de divórcio, mormente quando a totalidade da instrução processual
se voltou

para a
divisão do patrimônio comum, sendo a partilha corolário lógico da decretação do divórcio sob o regime da comunhão parcial de bens.

2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, mas torna-se perene quando o alimentando é portador de doença degenerativa irreversível que o impossibilita permanentemente de prover o próprio sustento, restando demonstrado o binômio necessidade-possibilidade.

3. A obrigação de prestar alimentos extingue-se com a morte do credor (art. 1.707 do Código Civil), mas as parcelas vencidas entre a sentença condenatória e o óbito constituem dívida de natureza patrimonial já integrada ao patrimônio do
de cujus
, sendo transmissíveis aos herdeiros e exigíveis pelo espólio.

4. A multa por embargos de declaração protelatórios somente deve ser aplicada quando o recurso for manifestamente infundado e demonstrar inequívoco intuito de protelar o trânsito em julgado, não se configurando quando os embargos apontam omissão que efetivamente constitui vício de julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
.
141
, 492, 85, 86, 98, §3º,
1.013
, §3º e
1.026
, §2º do Código de Processo Civil;
Arts
. 1.575, 1.694 e 1.707 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - AI: 80279477720208050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000228-71.2012.8.05.0120, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA MASCARENHAS CARNEIRO
e como apelado
ESPÓLIO DE JOEL DA SILVA CARNEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora